Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-84.2017.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA COISA E RESIDENCIA DO DEVEDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A extinção do processo com lastro no artigo 485, inciso VI do CPC, não exige o aguardo do transcurso de 30 dias sem movimentação do processo e a prévia intimação pessoal do autor, requisitos imprescindíveis apenas nas hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1o do próprio artigo 485 do Código de Ritos.
A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo, para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. Esgotadas as diligências judiciais, inclusive mediante consulta a todos os cadastros eletrônicos à disposição do juízo de origem, atreladas à reiterada ausência de manifestação da parte autora em indicar a localização do bem dado em garantia e/ou o endereço do devedor, ou mesmo em se pronunciar se haveria interesse em converter o processo de conhecimento em execução, indicaram não só a falta de utilidade no manuseio da ação de busca e apreensão, como também de eventual aproveitamento do processo para instrumentalizar a ação executiva.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.